Tribunal: TJMT
Processo: 0001672-24.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001672-24.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON - NULIDADE DA MULTA APLICADA – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES – CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS FORNECEDORES E EXTENSÃO DOS DANOS AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada. 2. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos à Execução, identificada pela numeração única: 0001672-24.2018.8.11.0004, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos constantes na petição exordial, condenando a parte Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID: 34592998).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 34595951 e 34595952), que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que a falta de cadeiras para idosos nos caixas eletrônicos e especialistas para atendimento aos deficientes não é o caso de multa de tal montante que extrapola qualquer fiscalização, até porque já houve sua regularização.

Continua afirmando que, é plenamente possível a análise da legalidade do ato administrativo pelo judiciário, sendo certo que não pode a Administração Pública se valer de atos que não observem os princípios constitucionais.

Ainda, assevera que a multa aplicada no valor de R$ 215.639,40 (duzentos e quinze mil seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) pelo PROCON-MT, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser determinada a sua redução ao patamar mínimo.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença objurgada, reconhecendo a nulidade da multa aplicada, e, alternativamente, que seja reduzida o valor da multa aplicada, em obediência ao artigo 5º, LIV da Constituição Federal e artigo 25 do Decreto-Lei 2.181/97.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 34595957), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0001672-24.2018.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, Origem julgou improcedente os pedidos constantes na petição exordial, condenando a parte Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID: 34592998).

Pois bem.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

É cediço, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”

No que tange à pretensa nulidade da multa aplicada pelo PROCON decorrente do Processo Administrativo n. 338/2008, no caso concreto, não merece guarida, pois, em detida análise das documentações acostadas ao recurso, extrai-se que o feito administrativo atendeu a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa (ID: 34592975).

Além disso, a decisão administrativa nele proferida foi clara ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada em
não manter profissional exclusivo para atendimento de idosos
, contrariando a Lei Estadual n. 8.551/2006
;
não disponibilizar nenhum funcionário para prestar esclarecimentos aos munícipes junto ao caixa eletrônico
, contrariando a Lei Municipal nº 2.899/2008 c/c art. 20, §2º, da Lei Federal nº 8.078/90
;
não disponibilizar nenhum vigilante na área externa da agência
, contrariando o inciso V, art. 1º, da Lei Municipal nº 2.899/2008 c/c art. 20, §2º, da Lei Federal nº 8.078/90
;
não manter pessoal capacitado para prestar auxílio às pessoas portadoras de deficiência
, contrariando o Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta as Leis Federais nº 10.048/2000 e 10.098/2000 c/c art. 20, §2º da Lei Federal nº 8.078
;
não disponibilizar serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva
, contrariando o art. 6º, III, do Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta as leis federais nº 10.048/2000 e 10.098/2000 c/c art. 20, §2º, da Lei Federal nº 8.078/90
;
não disponibiliza assentos no caixa eletrônico reservado aos idosos
, gestantes e deficientes físicos, contrariando a Lei Estadual nº 8.655/2007, Lei Municipal nº 2.899/2008 c/c art. 20, §2º, da Lei Federal nº 8.078/1990
, conforme pode ser observado na própria decisão juntada ao processo sob o ID: 34592980 – Página 01 e 02.

Assim, sem razão o recorrente quanto à nulidade na aplicação da multa por desobediência às regras consumeristas.

De igual norte, no concernente ao valor da multa, que o recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

No presente caso, a multa aplicada ao recorrente na esfera administrativa foi no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), montante razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo (ID: 34592980 – pág. 01 à 05).

Portanto, ao revés do alegado pelo Apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e com observância da condição econômica do fornecedor, bem como da extensão dos danos ao consumidor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a sentença, também quanto este ponto.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021